Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado. Autor intelectual de homicídio qualificado por motivo torpe – vingança em razão de a vítima ter matado o filho dele – e recurso que dificultou a defesa da vítima – crime cometido mediante disparos de arma de fogo no interior de templo religioso. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.